Tribunal: TJDFT
Processo: 0737348-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA DE PROTETIVA DE URGÊNCIA. PACIENTE QUE ESFAQUEIA HOMEM APENAS POR VÊ-LO CONVERSAR COM SUA EX-MULHER. FRUSTRAÇÃO DO RESULTADO LETAL POR RAZÕES ALEHIAS À VONTADE DO AGENTE. AFRONTA À ORDEM JUDICIAL PROIBITIVA DE DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. NECESSIDADE DA PRISÃO COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA ALARGAMENTO DA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 121, § 2°, inciso I, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, e o artigo 24-A da Lei 11.340/2006: esfaqueou outro homem por suspeitar que estivesse flertando com a sua ex-mulher.
2 O excesso de prazo na formação da culpa não pode ser analisado exclusivamente com base na soma aritmética dos prazos processuais, mas à luz da razoabilidade e proporcionalidade. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, considerando-se o tempo de prisão, as medidas preventivas contra a pandemia do coronavírus, não faltando o empenho do Juízo em encerrar a fase da judicium accusationis. As imputações são graves e a participação da Defesa contribuiu para a dilatação do prazo da instrução.
3 Ordem denegada.